Tribunal: CARF
Processo: 10166.013664/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.013664/2009-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.175 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
REGINA LUCIA MOREIRA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 31/35), referente ao exercício 2005, ano-calendário
2004. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
3.825,17
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
2.868,87
Juros de Mora – calculados até 30/11/2009
2.231,22
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 30/11/2009
0,00
Total do crédito tributário apurado
8.925,26
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.013664/2009-46
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.175 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013664/2009-46

Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício –Fonte Pagadora: Ministério da Educação. Valor: R$ 19.629,76 e IRRF
s/omissão = R$ 3.768,78.
Complemento da Descrição dos Fatos:
Rendimento Recebido = R$ 37.814,02 e Rendimento Declarado = R$ 18.184,26
Omissão de Rendimentos de Alugueis/Royalties recebidos de Pessoa Jurídica –
Dimob: omissão de rendimentos de alugueis, conforme discriminado abaixo:
Fonte Pagadora: Hotelaria Accor Brasil. Valor: R$ 7.984,62.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 33 e 35
O contribuinte, cientificado em 27/11/2009 (AR fls. 57), apresentou defesa (fls. 02/06)
tempestiva em 10/12/2009, alegando em breve síntese que:
- conforme atesta o comprovante de rendimentos pagos e retidos pelo Ministério da
Educação, o total de rendimentos recebidos pela contribuinte, ano-calendário 2004, foi
de R$ 18.184,26;
- anexa ainda cópia das fichas financeiras dos meses de dezembro de 2003 a novembro
de 2004, onde comprova que os valores declarados no comprovante de rendimentos
estão corretos;
- o imóvel, de cujo aluguel foi auferido o rendimento, integra a comunhão de bens da
impugnante e seu cônjuge, Gladaniel Palmeira de Carvalho (CPF n. 071.316.742-49,
com que ela é casada sob o regime de comunhão parcial de bens desde do ano de 1983,
sendo que o rendimento tido como omitido no valor de R$ 7.984,62 foi devidamente
declarado por seu cônjuge.
Em 14/06/2012, o presente processo foi encaminhado em diligência fiscal para que
fosse intimada a fonte pagadora – Ministério da Educação a comprovar,
documentalmente, os valores de rendimentos pagos no ano-calendário 2004 à
contribuinte (fls. 59).
O Ministério da Educação em sua resposta alega que ocorreram equívocos nas seguintes
competências (fls. 64):
· Rendimento Tributável (novembro) de R$ 9.058,96 para R$ 9.158,96;
· Previdência Oficial (janeiro) de R$ 0,00 para R$ 2.009,61
· Previdência Oficial (fevereiro) de R$ 0,00 para R$ 47,57
Concluíu, então, que no ano-calendário 2004, a contribuinte recebeu um total de
rendimentos tributáveis de R$ 37.814,02, um valor de Previdência Oficial de R$
2.057,18 e IRRF de R$ 5.836,91, da fonte pagadora Ministério da Educação.
Anexa a Ficha Financeira do sistema SIAPE em nome da contribuinte (fls. 72/80).
Em 11/12/2012, a contribuinte tomou ciência da solicitação da diligência requerida por
essa DRJ, bem como das respostas encaminhadas pelo Ministério da Educação, tendo a
contribuinte acrescentado as seguintes alegações:
- o Comprovante de Rendimentos juntado pelo Ministério da Educação nunca foi
encaminhado à contribuinte;
- na Dirf consta como a contribuinte tendo recebido em janeiro de 2004 a importância
de R$ 19.181,80, sem demonstrar qual a sua origem, sendo que a ficha financeira
referente ao mês de dezembro de 2003, que é recebido no mês de janeiro de 2004,
consta um valor bruto de R$ 24.072,39. Qual então seria o valor correto?
- o Ministério da Educação solicita a retificação de algumas competências, o que
demonstra a fragilidade das informações prestadas por esse órgão;
- o MEC não apresentou documento comprobatório como exigido pela Receita, ao
contrário, sem qualquer comprovante, solicita que a Receita faça retificação de valores;
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.175 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013664/2009-46

- a contribuinte recebeu da fonte pagadora o comprovante que foi devidamente
declarado, não sendo possível imputar a contribuinte à prática de infração de omissão de
rendimentos;
- quando a contribuinte foi questionar junto ao MEC, por ocasião da notificação, esse
órgão disse que o valor estava correto, que deveria ser retirado parcelas de rendimentos
não tributáveis que constavam da ficha financeira referente a 2003, cujo mês de
dezembro é pago em 2004, por isso é lançado no ano base 2004, a remuneração bruta da
contribuinte foi de R$ 24.072,39 e a líquida de R$ 18.174,34;
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS-OMISSÃO
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na
proporção de 100%(cem por cento) dos que lhes forem próprios e 50%(cinqüenta por
cento) dos produzidos pelos bens comuns, podendo, opcionalmente, serem tributados os
rendimentos produzidos pelos bens comuns, em sua totalidade, em nome de um dos
cônjuges.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento.
DIRPF. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos é do
declarante, independentemente das informações constantes do comprovante de
rendimentos pela fonte pagadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
c) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente
d) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado são a omissão de rendimento de aluguel, no valor de R$ 7.984,62 e a
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.175 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013664/2009-46

omissão de rendimentos de trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$
19.629,76.
Do Mérito
Do Omissão de Rendimentos de Aluguel
A decisão anterior decidiu por manter o lançamento (e-fls. 103), pelos seguintes
motivos:
Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, constata-se que foram
encaminhadas duas Dirf distintas pela fonte pagadora Hotelaria Accor Brasil, sendo uma
para a impugnante e outra para seu cônjuge, ambas no valor de R$ 7.984,62, conclui-se
então que o valor total do aluguel no ano-calendário de 2004 foi de R$ R$ 15.969,24.
Tendo em vista que seu cônjuge declarou um rendimento tributável recebido da
fonte pagadora Hotelaria Accor Brasil, no valor de R$ 7.984,62, logo deve ser mantida a
infração de omissão de rendimentos recebidos de alugueis no valor de R$ 7.984,62.
A contribuinte não juntou aos autos o contrato de aluguel, onde ficasse
demonstrado que o valor total do aluguel seria de R$ 7.984,62, logo se presume correta as
informações prestadas em Dirf pela fonte pagadora Hotelaria Accor Brasil.
Com sua peça inicial, especificamente a respeito desta infração, a interessada
juntou aos autos: registro de casamento (e-fls. 21); escritura (e-fls. 22/24); e DIRPF (e-fls.
26/30) de seu cônjuge.
Neste recurso voluntário, adiciona declaração (e-fls. 117) e contrato de sociedade
em conta de participação (e-fls. 118/122).
Da Proposta de Diligência
Considerando que o julgamento anterior afirma que foram encaminhadas duas
Dirf distintas pela fonte pagadora, uma da contribuinte e outra para o seu cônjuge, ambas no
valor de R$ 7.984,62, totalizando o montante de R$ 15.969,24;
Considerando que dos autos somente consta a Dirf da reclamante (e-fls. 53);
Considerando a declaração (e-fls. 117) na qual Hotelaria Accor afirma que não
constam de seus arquivos que Gladiniel P. de Carvalho tenha recebido qualquer lucro societário,
bem como Dirf emitida em seu nome; e
Considerando que a recorrente afirma que é equivocada a interpretação do
julgamento anterior sobre cogitação de duplicidade de Dirf.
Proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
origem providencie o seguinte:
1) Instrução dos autos com a Dirf válida, caso existente, enviada por Hotelaria
Accor Brasil S.A., CNPJ no 09.967.852/0001-27, tendo como beneficiário Gladaniel Palmeira de
Carvalho, CPF no 071.316.742-49, no ano-calendário de 2004, relativos a aluguéis e royalties; e
2) Intimar Hotelaria Accor Brasil S.A., CNPJ no 09.967.852/0001-27, para que a
mesma informe o montante dos rendimentos pagos a título de aluguéis e royalties à Regina Lúcia
M de Carvalho, CPF no 118.288.112-20, no ano-calendário de 2004, apresentando documentos
probatórios destes pagamentos.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.175 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013664/2009-46

A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca de todas as informações solicitadas nesta
diligência, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 130
DF CARF MF
Original